Tribunal: TJDFT
Processo: 0726046-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. §3o DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA REFORMADA.

1. Existindo dúvida quanto à autoria do crime de tráfico, porém verificadas provas de que a droga se destinava para consumo partilhado, impõe-se a desclassificação do delito do art. 33, caput, da Lei 11.340/2006, para o §3o do mesmo dispositivo legal.

2. Consoante prevê o §3o do art. 33 da Lei 11.343/2006, cabível a aplicação, cumulativamente, das medidas previstas nos incisos I, II e III do art. 28 do mesmo dispositivo legal.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.